Tribunal: TJES
Processo: 0001611-38.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001611-38.2014.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STEVE PEREIRA SIMOES

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM DEFEITOS JÁ SANADOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. PARECER TÉCNICO JUNTADO A DESTEMPO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de indenização proposta por consumidor com alegação de existência de vícios em veículo adquirido “zero quilômetro”. 2. Correção dos vícios e posterior acidente de trânsito cuja causa é apontada pelo consumidor como decorrente dos defeitos do produto. 3. Laudo pericial conclusivo a respeito da causa do acidente, a qual não teve como causa os vícios que foram regularizados pela concessionária e montadora. 4. Parecer técnico elaborado pelo consumidor que é juntado intempestivamente nos autos, em desrespeito ao parágrafo único do art. 433 do CPC de 1973, vigente à época dos fatos. 5. Valor dos danos morais, configurados pela demora na regularização dos vícios do veículo, que é proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto, além de estar alinhado às hipóteses semelhantes julgadas pelo e. TJES, nas quais a fixação também foi no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001611-38.2014.8.08.0021

APELANTE: STEVE PEREIRA SIMÕES

APELADAS: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, tomo de empréstimo o seguinte trecho da Sentença de fls. 503-510, integrada às fls. 542-542v:

“STEVE PEREIRA SIMÕES ajuizou a presente demanda, cognominada AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA, POR VÍCIO DO PRODUTO em face de CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, todos qualificados nos autos. Para tanto, pretende a restituição do valor pago com a aquisição do veículo 0Km, modelo NEW FIESTA 1.5, ano de fabricação 2013 modelo 2014, comercializado pela requerida Contauto e fabricado pela requerida Ford. Em pleito sucessivo, pugna pela substituição do produto por outro novo. Requer, ainda, a indenização por danos morais, sob a tese de defeito no produto. Com a inicial, vieram os documentos de folhas 19/32 e emenda, conforme folhas 36/49.”

O feito tramitou regularmente, inclusive com realização de perícia no veículo que seria defeituoso, até que, na Sentença, a MM.ª Juíza
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos insertos na petição inicial nos seguintes termos:

“Tecidas tais considerações, com alicerce no inciso X do artigo 5º da Constituição da República, nos artigos 12 e 18, ambos da Lei 8.078/1990 (CDC), no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e na fundamentação anteriormente alinhavada, JULGO IMPROCEDENTE o primeiro pedido, de restituição do valor pago pelo veículo ou a troca do bem por outro novo do mesmo modelo.

JULGO PROCEDENTE o segundo pedido, hasteado de forma alternativa e CONDENO a requerida FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) em favor do requerente, à guisa de indenização por dano moral, a ser corrigido monetariamente segundo o índice indicado pela Corregedoria Geral de Justiça deste estado na época do respectivo cálculo e deverá incidir a partir do presente arbitramento, consoante orientação da Súmula 362 do STJ. Os juros serão computados de acordo com o artigo 406 do Código Civil e devidos desde 14/02/2014 (fl. 23), conforme regulamentado na Súmula 54 do mesmo Tribunal sobredito.

Diante do princípio da causalidade e em atenção ao disposto nos artigos 85 e 86, parágrafo único do CPC, condeno o requerente e a requerida FORD MOTOR COMPANY a pagarem as custas pro rata, bem como honorários sucumbenciais, na mesma proporção acima consignada, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (Artigo 85, §2º do CPC).”

Inconformado com os termos da Sentença, o Autor da demanda (Steve Pereira Simões) interpôs o recurso em julgamento (fls. 523-527), em cujas razões sustenta que a Sentença deve ser reformada em relação aos danos materiais, haja vista a violação aos arts. 369, 371 e 375 do Código de Processo Civil (CPC), bem assim que o valor dos danos morais fixados pelo MM. Juiz
a quo
deve ser majorado.

No que toca aos danos materiais, a alegação do Apelante de que teria havido violação aos arts. 369, 371 e 375 do CPC decorre de sua irresignação com a desconsideração de seu laudo particular - a Magistrada seguiu as conclusões do
expert
designado pelo Juízo - e da não determinação de uma nova perícia.

Isto é o que se depreende do seguinte trecho das razões recursais:

“Egrégio Tribunal, basta uma breve análise da prova pericial e laudo produzido pelo perito do recorrente, o Primeiro ponto crucial evidenciado nos autos é o desligamento do motor, o perito do Juízo disse que isso é impossível de acontecer, já o perito LA ROCCA contratado pelo autor disse que sim e provou por meio de testes. Vide laudo em sua terceira folha quesito 2.2.

Assim, já surge nos autos uma contradição entre dois profissionais técnicos altamente habilitados, cabendo dar valor a prova produzida pelo recorrente, pois o magistrado e nenhuma das partes possui o respaldo técnico para falar sobre o assunto e para dirimir mencionado conflito, caberia nova perícia, o que não ocorreu, violando o art. 369 do NCPC.

Segundo ponto é a máquina de escaneamento que não foi utilizada na primeira perícia, sendo apenas utilizado na segunda perícia (perícia nos autos do LA ROCCA, que comprova a necessidade de nova perícia, pois os meios utilizados pelo perito do juízo, não serviram para evidenciar os defeitos alegados no veículo.

Terceiro ponto foi a troca do módulo que vem de fábrica, isso não foi mostrado ou aduzido pelo perito deste Juízo e NEM a empresa requerida emitiu ORDEM DE SERVIÇO sobre a troca do mesmo, o que viciou toda prova pericial do juízo.”

Como demonstra saber o Apelante, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o Juiz, como destinatário da prova, a aprecia livremente e ao interpretá-la deve expor as razões de seu convencimento, circunstância que decorre do princípio do livre convencimento motivado do Juiz. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...).
A valoração das provas pelo magistrado decorre de seu livre convencimento motivado, na forma dos arts. 370 e 371 do atual CPC, norteando-o, como destinatário da prova, no processo de tomada de decisão
. (...). (AgInt no REsp n. 2.007.223/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). (Sem grifo no original).

Ainda no âmbito da valoração das provas, o art. 480 do CPC é bem claro ao dispor que o Juiz determinará a realização de nova perícia “
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”.

No caso dos autos a Magistrada
a quo
, exatamente por se considerar devida e suficientemente esclarecida a respeito da prova produzida, é que não determinou a realização de nova perícia. Para demonstrar o ora narrado, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da bem lançada fundamentação exposta na Sentença:

“Nesse contexto, foi produzida a prova pericial, cuja credibilidade é cristalina, em razão do perfil técnico, inerente ao exame que ora se efetiva. O Laudo produzido nos autos, juntado em seu original com seus anexos nas folhas 290/316, consignou a título de conclusão, não proceder os ‘apagões’ atribuídos a defeitos de fabricação do veículo em discussão.

Nessa esteira, realço o seguinte fragmento: ‘
Pelos danos ocorridos no veículo (grande monta), e a dinâmica do acidente relatada no B.O. da Polícia Rodoviária Federal, em 26/02/2014, possivelmente, o veículo estava com velocidade incompatível com a indicada para o local, que era de 60Km/h, o que pode ter concorrido para o acidente pois, segundo informações do Autor, ele estaria fazendo uma curva para mudança de pista. O Autor informou que não teve condições/habilidade para frear e manter a direção do veículo. Mesmo sem os freios e direção funcionando de forma plena ou seja, sem sistemas elétricos/hidráulicos atuantes, o veículo poderia ter sido controlado pelo condutor com um esforço adicional. O próprio motor desligado funciona como 'freio motor' levando, nessa condição, a diminuição drástica da velocidade do veículo, não permitindo que ele continue no mesmo movimento anterior ao fato. O veículo estava em 22/06/2015, dia do início da perícia, na marca de 34.936 Km (trinta e quatro mil, novecentos e trinta e seis quilômetros) rodados ou seja após o acidente, ocorrido em 26/02/2014, foram rodados aproximadamente, 24.131 Km (vinte e quatro mil, cento e trinta e um quilômetros) onde não foram verificados, segundo informações do próprio Autor, novos problemas de falhas/desligamentos do motor. Isso nos leva a concluir que esses supostos vícios ou defeitos de fabricação nunca existiram ou foram sanados quando foram feitos reparos após o sinistro
’.

O autor, em sua irresignação posterior ao laudo, pugnou pela sua anulação, o que foi indeferido pelo juízo, nos termos do conteúdo de folha 337. Em seguida, considerando esclarecimentos solicitados pela defesa e respectivamente deferidos, o autor requereu juntada de um Parecer Técnico. Pelo magistrado atuante na ocasião, foi recebida tal peça como documento informativo e determinado vista à parte contrária a respeito de seu teor. Esta, por sua vez, arvorou a intempestividade de tal documento, requerendo o seu desentranhamento. Verifico assistir razão à requerida Contauto em sua manifestação de folhas 431/439, eis que o parecer técnico apresentado pelo requerente se deu a destempo, com base no artigo 433 do CPC vigente à época e nas datas pontuadas no petitório sobredito, como de apresentação do famigerado parecer. Entrementes, não há que se falar em desentranhamento, como pretendido pela defesa, considerando a possibilidade de eventual recurso da parte autora e entendimento diverso, porventura externado pelo juízo recursal. De qualquer forma, deixo de considerar o conteúdo do indigitado parecer, sem adentrar no conhecido mérito de seus subscritores.

Em relação aos esclarecimentos prestados pelo nobre perito, frente aos questionamentos aviados pela requerida Contauto em sede de Embargos de Declaração, tenho pela pertinência de destacar o seguinte trecho: ‘
O evento importante para o Laudo era: Com que frequência o veículo parava de funcionar, sem motivo aparente, quando esse estava em movimento, pois os outros defeitos e avarias que foram reclamados pelo Autor, tiveram seus reparos e/ou reposições garantidos e realizados pela Concessionária nos tempos estabelecidos pelo CDC. (...) Observação: Erramos ao escrever que o segundo problema reclamado foi feito quanto o veículo contava com 4.203 Km. A quilometragem registrada no odômetro, na ocasião, era de 6300 Km. O que reforça a afirmativa do veículo não mais ter status de 0(zero) quilômetro. (...) Obs. Sendo a narrativa com curva ou sem curva, ela sugere que após a interrupção do fornecimento de energia elétrica para o motor, o Requerente percorreu uma determinada distância, colidiu com os divisores de pista, atravessou a pista contrária e foi parar no acostamento da mesma. Entretanto, podemos afirmar que o motivo dessa falta de controle não foi por motivo de desligamento espontâneo do motor. (...) Com o intuito de sanar qualquer dúvida quanto a possibilidade de se manter a dirigibilidade em um veículo após esse sofrer desligamento de qualquer ordem no fornecimento de energia elétrica para o motor, resolvemos fazer uma simulação para testarmos os esforços complementares que se desenvolvem no sistema de freio e direção em um veículo com as mesmas características do veículo da lide. Para tanto, em 13/11/2015, solicitamos à Concessionária FORD de Vila Velha que nos cedesse um veículo, juntamente com um Técnico Especializado, para que pudéssemos realizar tal simulação. (...) Com essa simulação chegamos a conclusão que o acidente em questão não se deu por motivo de desligamento do motor. (...) As peças substituídas fazem parte da lataria e estrutura do veículo, e de nenhuma forma, interfeririam em circuitos elétricos que fizessem com que o motor viesse a ter paradas espontâneas e nem no funcionamento do painel de instrumentos. (...) Uma vez que acende alguma luz de advertência no painel do veículo é gerado um codigo de DTC referente a falha apresentada que fica gravado no modulo PCM, mesmo que a luz venha a se apagar no painel de instrumento. Essa falha só é apagada se o DTC informado for corrigido e passado o aparelho no veículo
’.

Diante dos esclarecimentos prestados pelo Sr. Perito nomeado nos autos, a meu sentir, os depoimentos testemunhais de Alexander Faria Rodrigues Junior e Thiego Rodrigues se prestam para informar sobre a ocorrência da pane elétrica, mas não a ausência de dirigibilidade do veículo após seu surgimento ou mesmo o defeito de fabricação como origem dela. Quanto ao testemunho de Lilian Glaucia Herchani, seu conteúdo transparece conjecturas sobre defeitos detectados em veículos fabricados pela requerida FORD. Na hipótese da aludida testemunha, o veículo é de outro modelo (EcoSport), de forma a não se prestar para provar o defeito específico no produto adquirido pelo autor, mormente porque qualquer fabricação de veículos está sujeita a eventuais vícios em alguns de seus produtos. Por isso que se deve perquirir cada caso específico, a fim de perscrutar se o defeito restou efetivamente detectado.”

Como se extrai do trecho em questão, além da matéria estar devidamente esclarecida, a Magistrada ainda apontou que o parecer técnico do Apelante foi acostado aos autos de maneira intempestiva, fora do prazo previsto no parágrafo único do art. 433 do Código de Processo Civil de 1973 que, vigente à época dos fatos, assim dispunha:

Art. 433. O perito apresentará o laudo em cartório, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

Parágrafo único. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo.

Assim, não há como prosperar a pretensão recursal relativa aos danos materiais, porquanto a matéria questionada pelo Apelante foi fundamentadamente refutada na Sentença, isto é, o confronto de provas pretendido nas razões recursais - laudo pericial x parecer técnico - é inviável porque seu laudo particular foi juntado intempestivamente, fundamento este, aliás, não impugnado no recurso em análise.

Já em relação ao pedido de majoração dos danos morais, insta salientar que a Magistrada
a quo
condenou a Apelada Ford ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dado:

“(...) os infortúnios vivenciados nas idas e vindas à concessionária, à espera de uma solução e na frustração do sonho de não poder utilizar com plenitude o carro 0Km adquirido, considerando o desconhecimento acerca da origem dos defeitos detectados. Com efeito assiste razão ao demandante, eis que a via-crúcis pela qual percorreu não pode ser concebida como um fato banal ou corriqueiro. Ultrapassa as raias dos entreveros cotidianos, pois suas idas na concessionária ré iniciaram em Agosto/2013 e se protraíram até Fevereiro/2014, furtando-lhe o usufruto do referido bem conforme a esperada normalidade no funcionamento de um automóvel.”

Nada obstante o pedido do Apelante de majoração da verba indenizatória fixada na Sentença, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em casos análogos ao dos autos também tem se pontuado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. Neste sentido:

(...).
VEÍCULO NOVO. VÍCIOS DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO PRAZO LEGAL
. (...). Os fatos narrados na inicial não configuram mero aborrecimento e ensejam dano moral, pois o apelado amargou idas e vindas à concessionária, sem solução do problema, que foi ampliado com o tempo, a ponto de o consumidor perder a confiabilidade no veículo. 10.
Em relação ao valor da indenização, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra excessivo, mas razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando o caráter punitivo e pedagógico do instituto, a fim de que a fabricante, que tem um excelente porte econômico, possa corrigir o vício constatado no modelo, evitando, assim, judicializações de consumidores insatisfeitos com seu produto
. (...). (Apelação Cìvel n.º 0005025-10.2015.8.08.0021, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado pela Segunda Câmara Cível em 24.05.2023). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETROS. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. (...). A iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.844.433/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021). X.
Não há falar-se em afastamento da indenização por danos morais, haja vista que o veículo adquirido era zero quilômetro, e ainda assim apresentou diversos vícios desde seus primeiros usos, tampouco sendo cabível a minoração do quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto proporcional para reparar a lesão extrapatrimonial suportada
. (...). (Apelação Cível n.º 0006475-78.2016.8.08.0012, Relator: Des. Namyr Carlos de Souza Filho, julgado pela Terceira Câmara Cível em 12.10.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – BANCO DE VAREJO - NÃO FAZ PARTE DO GRUPO ECONÔMICO DA MONTADORA – PRELIMINAR ACOLHIDA – DEFEITO EM AUTOMÓVEL - DANO AO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR DO FORNECEDOR – DANO MORAL – QUANTUM READEQUADO. (...).
Mesmo considerando que a ofensa ao patrimônio subjetivo dos ofendidos decorreu dos atos reprováveis dos recorrentes e que deram ensejo ao acidente de consumo, a indenização por danos morais arbitrada em primeira instância deve ser readequada, de modo a se estabelecer o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos recorridos, o qual se mostra razoável, pois se revela mais adequado às peculiaridades da causa, mantidos intactos os marcos de atualização e juros de mora
. (Apelação Cível n.º 0003274-61.2016.8.08.0050, Relatora: Des.
a
Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado pela Primeira Câmara Cível em 15.03.2023). (Sem grifo no original).

Destarte, porque as razões recursais não foram suficientes a infirmar os termos da Sentença recorrida, minha conclusão, a partir da fundamentação contida neste voto, é pelo não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Por força do não provimento do recurso, majoro a verba honorária devida pelo Apelante em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.